Tribunal: TJDFT
Processo: 0034882-44.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0034882-44.2013.8.07.0007 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Valdir Melo da Silva Raimunda Zaquiel de Souza Apelado: Elys Regina Ferreira Leite - ME D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Valdir Melo da Silva e Raimunda Zaquiel de Souza contra a sentença (Id. 16418307) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, que julgou o pedido procedente. Verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para os apelantes acostarem documentos aptos a demonstrar a alegada condição de hipossuficiência econômica. Publique-se Brasília-DF, 22 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator